Tribunal: STF
Processo: AP 1257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA (protocolo STF nº62.271/2024)



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu não cumpriu o comparecimento semanal nos dias 13/5/2024 e 20/5/2024.



    Por meio da petição STF nº 69.494/2024, a Defesa do réu apresentou as seguintes justificativas:



    “O acusado é pessoa doente, dependente química, buscando enfrentar o problema com apoio terapêutico. Em 2023, submeteu-se a tratamento por meses na Comunidade Terapêutica Recomeçar, quando foi, inclusive, autorizada a alteração do juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Luziânia/GO. Transcreve-se trecho da r. decisão publicada em 28/02/2024:



    (...)



    Há, contudo, momentos de crise. Recentemente, o réu entrou em crise e ficou limitado em seus afazeres e funcionalidades. Essa foi a razão pela qual não compareceu à Vara de Execuções Penais do DF nos dias 13 e 20 de maio de 2024. Calha destacar que, embora o acusado sequer disponha de celular, ele participou normalmente das audiências realizadas em seu processo recentemente, com a ajuda de uma vizinha que disponibilizou equipamento a ele. Como se vê, não há qualquer intenção por parte do acusado em se furtar a responder ao processo que tramita em seu desfavor, pelo requer que as medidas cautelares distintas da prisão sejam mantidas.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo fiscalizador, em 13/5/2024 e 20/5/2024, o réu violou as medidas cautelares impostas, mais especificamente por ter deixado de cumprir o comparecimento semanal.



    Tenho por procedentes as alegações do réu, pois há notícia nos autos de que o réu esteve internado na clínica de recuperação “Recomeçar em Cristo”, primeiro no Distrito Federal e depois em Luziânia/GO.



    Além disso o réu compareceu regularmente à audiência de instrução designada nesta Ação Penal, ocorrida no dia 28/5/2024, na qual, inclusive, realizado o seu interrogatório.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente